Tribunal: TJES
Processo: 0002819-89.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002819-89.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDENIR BENEVIDES SILVEIRA e outros (3)

APELADO: ALTEIR DA SILVA BARBOZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NUA-PROPRIEDADE. USUFRUTO. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. POSSE INDIRETA MERAMENTE FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA DISCUSSÃO DOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de terceiro adquirente de direitos possessórios, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior, embora os demandantes alegassem a condição de nu-proprietários de imóvel cujo usufruto pertencia ao genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os nu-proprietários de imóvel, que jamais exerceram atos fáticos de posse e se mantiveram afastados do bem por longo período, preenchem os requisitos legais para a reintegração de posse em face de possuidor que adquiriu os direitos possessórios do usufrutuário e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, sendo indispensável, como pressuposto básico, a demonstração da posse anterior.

O conjunto probatório demonstra que os autores jamais exerceram, de fato, a posse sobre o imóvel, permanecendo afastados do bem por mais de vinte anos, período em que o usufrutuário exerceu a posse exclusiva.

A posse indireta invocada pelos autores, fundada unicamente na titularidade da nua-propriedade, não se sustenta quando dissociada de qualquer exteriorização fática dos poderes inerentes à posse.

A simples titularidade de direito real não se confunde com a posse protegida pelas ações possessórias, que tutelam o exercício fático do domínio e não o direito abstrato à posse.

A pretensão de reintegração baseada no título de propriedade desvirtua a natureza da ação possessória, convertendo-a indevidamente em demanda petitória.

Ausente a comprovação da posse anterior pelos autores, resta prejudicada a análise de eventual esbulho, pois não se pode esbulhar quem não possui.

O réu comprovou posse exercida de forma pública, contínua, onerosa e de boa-fé, inclusive com a assunção de encargos tributários incidentes sobre o imóvel.

A controvérsia acerca da validade dos negócios jurídicos celebrados pelo usufrutuário possui natureza dominial e extrapola os limites da lide possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior efetivamente exercida, não sendo suficiente a mera condição formal de nu-proprietário desacompanhada de atos fáticos de domínio.

A posse indireta não pode ser reconhecida como fundamento para tutela possessória quando inexistente qualquer exteriorização concreta dos poderes inerentes à posse.

A discussão sobre validade de negócios jurídicos e domínio do bem é incompatível com a via possessória, devendo ser deduzida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002819-89.2018.8.08.0062

APELANTES: CLAUDENIR BENEVIDES SILVEIRA E OUTROS

APELADO: ALTEIR DA SILVA BARBOZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudenir Benevides Silveira, Jorades Benevides Silveira, Augusto Benevides Silveira e Maria José Silveira Teixeira em face da sentença de ID 17279971, proferida nos autos da presente “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada em desfavor de Alteir da Silva Barboza, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 17279972), os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a posse indireta, decorrente de sua condição de nu-proprietários, é suficiente para a propositura da ação de reintegração de posse;
(ii)
que o genitor, na qualidade de usufrutuário, não poderia alienar os imóveis; e
(iii)
que o Apelado agiu de má-fé, pois tinha ciência de que os bens pertenciam aos Apelantes.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os Apelantes, na condição de nu-proprietários de imóvel cujo usufruto pertencia ao seu genitor, preenchem os requisitos para a reintegração de posse em face do Apelado, que adquiriu os direitos possessórios do usufrutuário e de terceiros.

Conforme cediço, a ação de reintegração de posse é o instrumento processual cabível para restituir a posse àquele que a perdeu em virtude de esbulho, sendo indispensável a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a posse, (ii) a turbação ou o esbulho, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a perda da posse. A ausência de qualquer um desses requisitos é fatal à pretensão possessória.

No presente caso, o ponto fulcral da demanda, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, reside na comprovação do primeiro e mais basilar requisito: a posse anterior dos autores.

Dito isto, destaco que o conjunto probatório é robusto e inequívoco em demonstrar que os Apelantes jamais exerceram, de fato, a posse sobre os imóveis objeto da lide.

Conforme ressaltado na sentença, o depoimento pessoal do autor Claudir Benevides Silveira assume contornos de confissão ao admitir que, desde a separação de seus genitores (em 1996), nem ele nem seus irmãos retornaram ao local, por receio do comportamento agressivo do pai. Tal narrativa é corroborada pela prova emprestada dos autos em apenso, notadamente pelo depoimento da genitora dos autores e de testemunhas, que confirmaram o exercício exclusivo da posse pelo usufrutuário e o completo afastamento dos filhos por mais de duas décadas.

Ademais, a insistência dos Apelantes na tese de que a condição de nu-proprietários lhes confere posse indireta, e que esta seria suficiente para a tutela possessória, não prospera.

Embora a posse indireta seja juridicamente reconhecida, ela não pode ser uma mera ficção dissociada de qualquer ato fático que exteriorize o domínio.

No caso concreto, os Apelantes abstiveram-se completamente de exercer qualquer dos poderes inerentes à propriedade por mais de vinte anos, como fiscalizar, conservar ou administrar o bem, abandonando por completo o exercício fático da posse ao usufrutuário, que dela dispôs como se dono fosse.

A simples titularidade de um direito real não se confunde com o exercício fático da posse, sendo este último o objeto de proteção das ações possessórias.

Dessa forma, a tentativa de fundamentar o pedido reintegratório no título de propriedade desvirtua a natureza da demanda, buscando converter a ação possessória em petitória, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, que distingue claramente o
ius possessionis
(direito de possuir, fundado no fato da posse) do
ius possidendi
(direito à posse, fundado na propriedade). Em uma disputa possessória, a tutela deve ser concedida àquele que demonstra a melhor posse, entendida como aquela que melhor se amolda à exteriorização do domínio e à função social.

À margem da discussão sobre o domínio, os recorrentes não demonstraram o exercício de posse sobre a área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo de seu direito.

Não tendo os Apelantes demonstrado a posse anterior, resta logicamente prejudicada a análise do esbulho supostamente praticado pelo Apelado. Não se pode esbulhar aquele que não possui.

Por outro lado, o Apelado logrou êxito em demonstrar a origem lícita e a natureza de sua posse, adquirida de forma onerosa e de boa-fé, tendo, inclusive, assumido e quitado vultosos débitos de IPTU que pesavam sobre o imóvel. Desta forma, sua posse, exercida de forma pública, contínua e com
animus domini
, prevalece sobre a pretensão dos Apelantes, no âmbito da presente ação possessória.

Por fim, a discussão acerca da validade dos negócios jurídicos celebrados entre o Apelado e o usufrutuário é matéria de natureza dominial, que extrapola os limites da lide possessória.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.